Tribunal: TJDFT
Processo: 0749232-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
direito processual. apelação cível. inventário. incidente. incompetência absoluta. Ausência de sucumbência. Fixação de honorários. Descabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo para apreciar o pedido incidental de resolução de contrato de locação referente a imóvel integrante do acervo hereditário.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há honorários a fixar em incidente de locação no inventário, apesar de o juízo ter declarado incompetência após já ter havido atuação do advogado do locatário.
III. Razões de decidir
3. O inventário é procedimento de jurisdição voluntária e, como tal, não ostenta, em regra, vencedores e vencidos. Sobretudo quando o incidente, como na espécie, é extinto sem resolução do mérito, falta o pressuposto lógico-jurídico do art. 85 do CPC.
4. A atuação defensiva do locatário — legítima e até recomendável — não converte, por si, o incidente em contencioso apto a atrair honorários, pois o fundamento extintivo impede a identificação do binômio vencedor/vencido exigido pelo art. 85 do CPC. A necessidade de defesa técnica é condição de regularidade processual, não um critério autônomo de sucumbência.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.045.640/GO.